Tribunal: TJMT
Processo: 1014946-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014946-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – PROBABILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – INÚMEROS PEDIDOS DEFENSIVOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – SENTENÇA EM FASE FINAL – ORDEM DENEGADA.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que não se pode desconsiderar que ante o histórico criminal do indivíduo, que é reincidente e possui maus antecedentes, é bem provável que, em caso de condenação, seja estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento de eventual pena.

Não há falar em desídia da magistrada singular em prolatar a sentença, pois sabe-se que se trata de feito extremamente complexo, contendo mais de trinta e seis volumes e que envolve inúmeros réus, com inúmeras arguições preliminares e mais de trinta horas de mídias para serem analisadas, além do que a sentença encontra-se em fase final e tão breve será publicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra. Ariane Ferreira Martins Camargo, pretendendo restabelecer o
status libertatis
do paciente
Aldemir de Assis Campos,
ao argumento de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal, pela

autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.

Segundo os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente, em 1o.10.2018, no âmbito da denominada operação
Red Money;
responde à denúncia pela prática dos delitos previstos no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o da Lei n. 12.683/2012, e até hoje encontra-se segregado, mesmo já estando encerrada a instrução criminal há mais de três meses.

A impetrante assevera que, em fevereiro de 2021, foi julgado o
habeas corpus
n. 1027144-51.2020, interposto em benefício do ora paciente, e já naquela ocasião esta Colenda Câmara Criminal recomendou à autoridade judiciária acoimada de coatora que sentenciasse o feito em prazo razoável.

Assevera que, em outra ação penal, o paciente foi condenado por integrar organização criminosa, com o direito de recorrer em liberdade, e, na ação penal referente à discussão em tela, caso seja condenado,
“ocorrerá bis in idem”.

Aduz ainda que
“
a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, pois ao ver da impetrante o paciente está cumprindo preventivamente uma pena antecipada.”
(Id. 98667493).

Acrescenta que o paciente também cumpre pena referente a outra condenação, na qual já lhe foi outorgado o direito à progressão de regime, de modo que ele permanece preso somente em decorrência desse processo, o qual tramita por demasiado tempo sem previsão para a prolação de sentença.

Ressalta ainda que, ante o princípio da homogeneidade, em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado de modo que a manutenção da prisão preventiva, nesse momento, é totalmente desproporcional.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem, ou, eventualmente, que seja substituída a custódia por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 99080478).

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 100558965), oportunidade em que a magistrada singular ressalta que se trata de ação penal extremamente complexa, e que a denúncia foi desmembrada em três peças autônomas, diante da exorbitante quantidade de acusados, e que, posteriormente, ainda ocorreu o desmembramento por duas vezes, e, na ação penal relativa ao paciente, a instrução criminal se encerrou em 28.7.2020, fazendo-se necessário proceder com novo desmembramento, tendo em vista que alguns dos réus ainda não haviam sido interrogados, por meio das precatórias expedidas.

Destacou ainda que as partes já apresentaram suas alegações finais, e, os trinta e seis volumes da ação penal tiveram que ser digitalizados, passando a tramitar de forma eletrônica, e novamente ressalta a complexidade do feito, tendo em vista as inúmeras arguições preliminares defensivas, bem como existem mais de trinta horas de mídias para serem analisadas, e, por fim, saliente que o feito encontra-se em fase final de confecção de sentença, que deverá ser concluída com a maior brevidade possível.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Organização criminosa agravada e lavagem de dinheiro – Operação Red Money – Prisão preventiva decretada – Alega excesso de prazo para formação da culpa e aplicabilidade do princípio da homogeneidade – Pedido de outorga de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – Particularidades do processo que não evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Vários corréus que residem ou estão presos em outras Comarcas do Estado de Mato Grosso – Necessidade de expedição de cartas precatórias e outros atos processuais – Instrução criminal encerrada – Autos que encontram-se na fase de confecção da sentença – Incidência da Súmula no 52 do c. STJ – Excesso de prazo afastado – Crime de lavagem de dinheiro que possui pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão e de organização criminosa 8 (oito) anos de reclusão – Conclusão de que o paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado não razoável – Homogeneidade afastado – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a insurgência tratada no presente
mandamus
diz respeito ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de
Aldemir de Assis Campos,
que permanece preso preventivamente há cerca de 2 anos e 10 meses, estando os autos conclusos para a prolação de sentença há mais de 90 dias, e, sob a ótica da impetrante, caso seja condenado no presente feito em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ocorrerá
“bis in idem”,
além do que, ainda em caso de condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, o que torna a manutenção da prisão cautelar desproporcional.

De início, como destaquei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, quanto ao argumento relativo à possibilidade de incidência de
“bis in idem”
, sob a perspectiva de que o paciente já foi condenado pela prática de integrar organização criminosa, nos autos da ação penal n. 0019990-77.2014.8.11.0042, não conheço do
writ
nesse tocante.

Além de a pretensão defensiva vir desacompanhada de argumentação plausível, também não há nos autos qualquer documentação que permita analisar a questão aqui ventilada.

No que diz respeito à invocação do princípio da homogeneidade, a própria impetrante detalha na inicial que o paciente já possui outras condenações, de modo que, em caso de eventual nova condenação, ante a reincidência ou maus antecedentes, entendo que seja remota a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado.

Assim, entendo despicienda maiores ilações sobre esta questão.

Igualmente, embora ventilada em poucas linhas, e de forma genérica, a tese de

“falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação”
(Id. 98667493), é evidente que se trata de arguição descabida.

Os fatos e as condutas delitivas atribuídas ao paciente, tratados na ação penal em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dizem respeito à denominada operação
Red Money
, que, como exaustivamente se sabe, foi deflagrada em agosto de 2018, e, especificamente em relação ao paciente, percebe-se a suposta conduta de integrar organização criminosa, a qual é crime de natureza permanente, de modo que se portai no tempo.

Vale dizer ainda que o paciente permanece preso preventivamente desde o início da operação mencionada, o que implica afastar eventual argumento de que a decretação da prisão não guarda relação com o fato criminoso.

Po
r fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia, é importante esclarecer que o lapso temporal aqui discutido não mais se refere à demora da instrução criminal, até porque esta já se encerrou e a matéria já foi tratada no âmbito do
habeas corpus
n. 1027144-51.2020.

Na realidade, a insurgência diz respeito especificamente à demora da autoridade judiciária apontada como coatora em prolatar a sentença, dando ênfase à recomendação desta Corte no aludido
writ
descrito anteriormente, para que a magistrada singular sentenciasse o feito com a maior brevidade possível.

De fato, já transcorreram mais de noventa dias desde o julgamento do
habeas corpus
n. 1027144-51.2020.

Contudo, como consta das informações judiciais, e, evidentemente, como é de conhecimento deste Tribunal,
a ação penal refere-se à desarticulação de organização criminosa com representatividade em todo território nacional, envolvendo especificamente a prática de crimes de lavagem de capitais, existindo 89 denunciados, divididos em três núcleos distintos, circunstâncias que obviamente demandam elastério, não só do prazo processual, mas também da análise geral da ação penal, que, como destacou a autoridade judiciária de origem, trata-se de feito que contém 36 volumes, e existem inúmeras arguições preliminares das defesas, além de mais de 30 horas de mídias para serem analisadas.

Assim, a meu ver, não há falar em
morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Além disso, a magistrada
a quo
ressaltou em suas informações judiciais, que a sentença já está na fase final, de sorte que, em breve, deverá ser publicada.

Portanto,
não vejo que o feito permanece injustificadamente paralisado, e tão pouco há falar em desídia da autoridade judiciária de primeiro grau.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Aldemir de Assis Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021